Tribunal: TJMT
Processo: 1003927-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003927-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[STEPHAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 010.561.461-09 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003927-36.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BOA VISTA SERVICOS S.A.

Recorrido(s):

STEPHAN RODRIGO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DE DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 DO STJ E
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O dever do órgão arquivista é em apenas demonstrar que enviou a notificação, nos moldes do Súmula 404 do STJ, sendo desnecessária tal conduta apenas no caso de replique das anotações de protesto, bem como, eventual irregularidade em relação a uma das inscrições ainda afastaria a negativação pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

Recurso da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pleito da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor imposto.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A obrigação da empresa de cadastro de inadimplentes é de meramente cumprir a demonstração do envio da notificação, apenas isso, aplicando-se a Súmula 404 do STJ, nos moldes abaixo:

Súmula n.o 404 - É dispensável o aviso de recebimento (AR) da carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Ou seja, esses passos foram devidamente cumpridos pelo recorrente, cabendo ao mesmo apenas demonstrar o envio, ao endereço informado pelo credor, e, caso haja alguma divergência de endereço a culpa, se é que possa existir é do credor e não da empresa de cadastro.

Mesmo que, se entendesse equívoco na notificação da TITANIA, certo é que as outras estão escorreitas e são anteriores, e, fatalmente também seria aplicada a Súmula 385 do STJ, nos seguintes moldes:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

E, em especial acerca da indicação de que existe protesto em nome do recorrido,
para esta indicação inexiste o dever de notificar, visto que, trata-se de mera replicação de cadastro que é público sem maiores responsabilidades para tanto, e acaso o protesto seja irregular que seja acionado o autor do protesto, e não o arquivista que apenas replica o que já é público.

Esta é o caso de típica lide aventureira, que tem sido observada nos juizados diuturnamente, onde, se deve e fica procurando vias transversas para se galgar indevida indenização, com filigranas jurídicas.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela parte recorrente e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
, moldes do artigo 487, I do CPC/2015.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021